Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738180-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE CABRAL DOS SANTOS, M. A. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE CABRAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por RAYANE CABRAL DOS SANTOS e M. A. C. D. A., representada por sua genitora, com pedido de Tutela Recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Procedimento Comum , processo n. 0711200-63.2025.8.07.0018, que declinou da competência para a 5o Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 246550497, dos autos da origem): Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Rayane Cabral dos Santos e por M. A. C. de A., no dia 15/08/2025, em face do Distrito Federal, almejando que (i) a Fazenda Pública seja compelida a realizar tratamento cirúrgico e a fornecer medicamentos, através do sistema público distrital de saúde; e que (ii) o Estado seja condenado a pagar indenização em favor das autoras, a título de danos morais. Cumpre observar que a Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, editada pelo Tribunal Pleno do e. TJDFT, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 2o. A 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal passa a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Nessa linha, considerando a natureza do feito, constata-se que sua remessa ao Juízo competente é medida que se impõe. Com essas razões, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. Redistribuam-se os autos de imediato à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com as cautelas e homenagens de praxe. Intime-se a parte autora mediante sistema, para ciência. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 76017855), sustentam as partes agravantes a necessidade de reforma da decisão para que os autos sejam processados na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Argumentam a favor da urgência e da excepcionalidade do cabimento do Agravo de Instrumento, conforme a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e o Tema 988 do STJ, dada a situação de saúde da Agravante Rayane, que é portadora de bolsa de colostomia, necessitando urgentemente de cirurgia de reconstrução do intestino. Alegam que o pedido de indenização por responsabilidade civil é secundário ou consequente à tutela constitutiva do erro médico e não convolaria no pedido principal de acesso ao tratamento (cirurgia de reconstrução do intestino). Em sede de Tutela Antecipada Recursal, defendem preencher os requisitos para a medida, pois a decisão impugnada é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à parte demandante. Requerem o conhecimento do recurso, a prevenção do recurso para esta Relatoria, a gratuidade de justiça, a tutela recursal para a cassação da decisão impugnada, determinando a remessa dos autos à 1a Vara da Fazenda Pública. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça às partes agravantes, considerando a petição (ID 76709517) e os documentos relacionados (IDs 76709527 e 76709528). No que concerne ao conhecimento do recurso, ressalta-se que, a despeito das hipóteses expressamente previstas no dispositivo do art. 1.015 do Código de Processo Civil quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a decisão impugnada é passível de reexame por meio de agravo de instrumento, pois pode obstar que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação. Ademais, pode repercutir até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. Confira-se o Superior Tribunal de Justiça: Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/2/2018). 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). É cediço que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelas partes agravantes. Na origem, a ação originária foi proposta em face do Distrito Federal , almejando-se a condenação do ente público em duas obrigações principais: (i) compelir a Fazenda Pública a realizar tratamento cirúrgico e fornecer medicamentos (obrigação de fazer, relacionada à saúde); e (ii) condenar o Estado ao pagamento de indenização a título de danos morais. O valor da causa é de R$ 281.600,00. A decisão impugnada (ID 246550497) declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal deverá ser exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, com exceção das ações que versam sobre responsabilidade civil. As agravantes, por sua vez, buscam afastar a incompetência declarada, argumentando que a ação não está sujeita à concentração de competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, dada a cumulação do pedido de saúde com o de responsabilidade civil. Do que se observa, a pretensão indenizatória é de cunho eminentemente patrimonial e exige análise probatória, como bem ressaltado pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública. . Assim, da clara ressalva legal deste Tribunal de Justiça – notadamente disposta na Resolução 12, de 03 de outubro de 2019, que exclui as ações de responsabilidade civil da competência concentrada da Vara de Saúde Pública – não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelas agravantes quanto à competência. O fato de o pedido de indenização ser classificado pelos agravantes como "secundário" ou "consequente" não altera a natureza da pretensão de responsabilidade civil, a qual está expressamente ressalvada da competência da Vara de Saúde Pública. Ademais, o Juízo de primeiro grau, ao receber o declínio, já havia facultado à parte autora a emenda da inicial, determinando a exclusão do pedido de indenização para sanar o vício de cumulação indevida de pedidos, citando o Art. 327, §1o, II, do CPC, que exige a competência do Juízo para conhecer de todos os pedidos cumulados. Portanto, a argumentação recursal que busca cassar a decisão de incompetência não se sustenta no regramento interno do TJDFT, que concentra a matéria de saúde, mas ressalva a responsabilidade civil. Ante o exposto, e por não vislumbrar, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito em grau que justifique a concessão da liminar pretendida pelas Agravantes, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão agravada. Por oportuno, em relação à petição (ID 77116864) acostada aos autos, reiterando o pedido de tutela recursal, notadamente acerca do pedido para que o ente público realize o procedimento requerido à demandante Rayane, ressalta-se que a decisão impugnada diz respeito à competência do juízo, sendo certo que se trata de questão que deve ser decidida previamente ao pedido principal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital